Tribunal: TCU
Processo: 020.332/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 58/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Norivaldo José da Cruz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 58/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Norivaldo José da Cruz, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.